Tribunal: TJMT
Processo: 1004444-18.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004444-18.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS EDUARDO SILVA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 068.841.381-14 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), PAULO VICENTE ANTONIO DA SILVA - CPF: 013.915.251-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico privilegiado majorado. Envolvimento de adolescente. Insuficiência probatória. Absolvição. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa por tráfico de drogas, no regime inicial semiaberto, visando a absolvição ou desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal.

II.

Questão em discussão

Há duas questões: 1) se há suficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; 2) se a conduta amolda ao crime de porte ilegal de droga para consumo pessoal.

III. Razões de decidir

As declarações dos policiais que realizaram a abordagem são coerentes e idôneas, tanto na fase policial quanto em Juízo, demonstrando que o apelante trazia drogas consigo no momento da abordagem e possuía mais entorpecentes e uma balança de precisão em sua residência.

A alegação do apelante de que a droga foi “plantada” pelos policiais mostra-se inverossímil, especialmente porque os agentes públicos nem sequer conheciam o apelante e narraram, detalhadamente, as circunstâncias que ocorreram as apreensões.

A quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas, aliadas à divisão da cocaína em 34 porções e existência de uma balança de precisão afastam a tese de uso pessoal, indicando a destinação mercantil dos entorpecentes.

O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Enunciado Criminal 7 do TJMT), não sendo necessária a prática de ato de comércio propriamente dito.

III.

Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4º; art. 42; Código Penal, art. 33, § 2º, “b”; Código de Processo Penal, arts. 156 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap nº 0030261-43.2017.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 27.5.2019; TJMT, Ap nº 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 27.10.2016; TJMT, Ap nº 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, 24.7.2020; TJMT, Ap nº 0000848-20.2019.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 10.3.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1004444-18.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): LUCAS EDUARDO SILVA DO ESPIRITO SANTO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por LUCAS EDUARDO SILVA DO ESPIRITO SANTO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 1004444-18.2021.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 235539123).

O apelante sustenta que: 1) as provas são insuficientes para a condenação; 2)
“não portava nenhum tipo de entorpecente no momento da abordagem e que as drogas foram ‘plantadas’ pelos policiais”
; 3)
“a quantidade de entorpecentes supostamente apreendida é compatível com o consumo pessoal”
.

Pede provimento para que seja absolvido ou desclassificado o tráfico para posse com finalidade de uso pessoal (ID 235539136).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 235539146).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 245666188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 25 de fevereiro de 2021, às 00hs30min, na Rua S5, Setor 3, no Bairro Tijucal, em frente ao Ginásio Poliesportivo, o denunciado Lucas Eduardo Silva do Espirito Santo trazia consigo e tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) porções de maconha, com massa total de 1.524,49 kg (um quilo, quinhentos e vinte e quatro gramas e quarenta e nove centigramas), 34 (trinta e quatro) porções de cocaína, com massa total de 27,14 g (vinte e sete gramas e quatorze centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.73399-01). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Lucas Eduardo Silva do Espirito Santos como incurso no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06. [...]”
(Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, promotora de justiça - ID

235539098).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo termo de exibição e apreensão (ID 51504398), Boletim de Ocorrência n° 2021.52042 (ID 51504394) e laudo de constatação n° 3.14.2021.73399-01 (ID 51504409), restando-se incontestável que as substâncias apreendidas se tratavam de COCAÍNA e MACONHA, as quais, à época dos fatos, eram e ainda são de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, conforme se verifica da RDC nº 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria no 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas nas listas F1, F2 e E de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito: [...]

Apesar da versão dos fatos apresentada pelo réu, observo que mesmo ele tendo dito que foi abordado em sua casa, quando estava fechando o portão, e no local também estava sua genitora e sua companheira/esposa, sua defesa olvidou de arrola-las como informantes, para confirmar tal fato e também para ratificarem que os policiais não entraram no imóvel.

Nesse ponto, é importante frisar que esse ônus competia a defesa, mas que não o fez, inclusive, sequer produziu qualquer prova a fim de comprovar a inocência do acusado e, consequentemente, desmerecer os depoimentos judiciais dos policiais militares, os quais declararam que não conheciam o denunciado e, com isso, não tinham motivos para incrimina-lo, conforme pretende sustentar a defesa.

Com isso, tenho comigo que as declarações firmadas pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, a defesa não logrou êxito em desmerecer suas declarações, conforme ressaltado acima. [...]

Atrelado às provas supra, vê-se pelo termo de exibição e apreensão (ID 51504398), Boletim de Ocorrência n° 2021.52042 (ID 51504394) e laudo de constatação n° 3.14.2021.73399-01 (ID 51504409), que o réu trazia consigo 02 (dois) tabletes de maconha que pesaram juntos o total de 1,470 g (um quilograma e quatrocentos e setenta gramas), e tinha em depósito/guardava uma porção do mesmo entorpecente, que pesou 54,49 g (cinquenta e quatro gramas e quarenta e nove centigramas), e 34 (trinta e quatro) porções de cocaína, que juntas pesaram o total de 27,14 g (vinte e sete gramas e quatorze centigramas), quantidades estas que, por si só, demonstram suas finalidades comerciais, isto porque, além da expressividade e diversidade de entorpecentes apreendidos, o réu declarou que, à época, era usuário apenas de maconha, enquanto que na sua casa também foi apreendido cocaína.

E mais, em sua casa também foi apreendida uma balança de precisão, a qual, ao ser periciada, apresentou resquícios para a presença de maconha, evidenciando, com isso, que era petrecho utilizado pelo réu para pesar os narcóticos que ele comercializava à época dos fatos.

Corroborando com essa premissa, merece relevância a informação extraída da folha de antecedentes juntada no ID 144554205, onde aponta que o acusado ostenta duas condenações pela prática de crime análogo ao presente, sendo uma delas com trânsito em julgado, confirmando, assim, com mais rigor, que seu envolvimento com droga tem fins diversos do consumo.

De outra banda, em que pese à negativa do réu acerca da propriedade dos entorpecentes apreendidos e de seu envolvimento com a traficância, entendo que a mesma, além de divergente do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos, já que sua defesa não logrou êxito em comprová-la, conforme já pontuado acima.

Por oportuno, em relação à alegação de usuário sustentada pelo acusado, em sede de alegações finais, entendo que a forma como estavam acondicionadas as substâncias proscritas, e as circunstâncias que ocorreram o flagrante, confirmam sua finalidade mercantil e, consequentemente, afasta sua finalidade exclusiva para consumo pessoal (art. 28, §2°, da Lei de Drogas[1]).

Porém, é verdade que mesmo que o réu seja usuário nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, como pretende a Defesa em seus memoriais finais. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado LUCAS EDUARDO SILVA DO ESPIRITO SANTO, brasileiro, convivente, pintor e servente de pedreiro, natural de Cuiabá[1]MT, nascido em 20.09.1999, RG 25866524 SSP MT, inscrito no CPF sob o nº 068.841.381-14, filho de Jose Ronaldo do Espirito Santo e Wanda da Silva Ferreira, nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11343/2006. [...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 235539123)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 235539056) e Laudo Pericial n° 3.14.2021.73399-01 (ID 235539078), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidas as testemunhas Rogério Vaz dos Santos (ID 235539051) e Jefferson Alves do Carmo (ID 235539057), e interrogado LUCAS EDUARDO SILVA DO ESPIRITO SANTO, apelante (ID

235539064).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rogério Vaz dos Santos e Jefferson Alves do Carmo, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 235541683).

Vejamos.

Extraem-se que no dia 25.2.2021, por volta de 00h30min, em frente ao Ginásio Poliesportivo, situado à rua S5, setor 4, no bairro Tijucal, em Cuiabá, o apelante
trazia consigo
2 (duas) tabletes de maconha, pesando

1,470g (um quilograma e quatrocentos e setenta gramas). Também tinha
em depósito/guardava
na sua residência [localizada à rua 2, quadra 2, nº 47, no bairro Osmar Cabral], uma porção da mesma droga [maconha], com peso de 54,49g (cinquenta e quatro gramas e quarenta e nove centigramas), 34 (trinta e quatro) “trouxinhas” de cocaína, pesando 27,14g (vinte e sete gramas e quatorze centigramas), bem como uma balança de precisão.

As narrativas dos agentes policiais [Rogério Vaz dos Santos e Jefferson Alves do Carmo], prestadas em ambas as fases da persecução penal, são convergentes no sentido de que: 1) em patrulhamento no bairro Tijucal, uma pessoa informou que nas proximidades do Ginásio Poliesportivo estava ocorrendo a comercialização de drogas e que o tráfico era rotineiro naquele local; 2) em diligências, encontraram o apelante em frente ao ginásio com uma
“sacola preta em suas mãos”
; 3) na abordagem, constataram que havia dois tabletes de maconha [
“um maior e outro menor”
]; 4) em “entrevista”, o apelante afirmara que estava aguardando uma pessoa que iria comprar a droga e que em sua casa tinha mais substância entorpecente; 5) dirigiram-se até a residência do apelante, no bairro Osmar Cabral, onde foram encontradas mais uma porção de maconha e várias “trouxinhas” de cocaína [totalizaram 34 (trinta e quatro)], bem como uma balança de precisão; 6) na ocasião, o apelante usava uma tornozeleira eletrônica, que estava desligada.

Em sua vez, o apelante negou a traficância, nas duas oportunidades em que foi ouvido, alegando que teria sido abordado pelos policiais em frente à sua residência e nenhuma droga teria sido apreendida em sua posse, tampouco no interior de sua casa.

Todavia, a versão de que as substâncias entorpecentes foram “plantadas” pelos policiais mostra-se totalmente inverossímil, haja vista que os policiais nem sequer conheciam o apelante anteriormente, além de que apresentaram declarações harmônicas e detalhadas, na fase policial e judicial, sobre as circunstâncias em que ocorreram as apreensões das drogas e uma balança de precisão.

Note-se que a informação recebida pelos policiais militares de um morador daquela região apontava o local da traficância [Ginásio Poliesportivo do bairro Tijucal]. Nesse cenário, o apelante foi encontrado na posse de parte da droga, sendo que, na busca domiciliar em localidade diversa [bairro Osmar Cabral], foram encontradas mais substâncias entorpecentes, além do apetrecho comumente usado na traficância [balança de precisão].

Noutro giro, a alegação defensiva de que as substâncias entorpecentes se destinavam ao uso pessoal do apelante não se apresenta factível, diante da quantidade considerável de maconha [1.524,49 kg - um quilo, quinhentos e vinte e quatro gramas e quarenta e nove centigramas], somada à cocaína [27,14 g - vinte e sete gramas e quatorze centigramas- de cocaína], e da variedade [maconha e cocaína], notadamente porque o apelante afirmou ser usuário de maconha.

Ocorre que essa quantidade de maconha [1.524,49 kg] permitiria a confecção de 1.524,49 (um mil, quinhentos e vinte e quatro) cigarros, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica nº 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em: https://site.mppr.mp.br/).

Além disso, a cocaína apreendida, em sua casa, estava dividida em 34 (trinta e quatro) porções [“trouxinhas”] e havia balança de precisão, circunstâncias que, somadas, demonstram a destinação mercantil.

De toda sorte, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio da droga apreendida cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3).

No contexto, as declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pela apreensão da substância entorpecente, aliadas às particularidades do caso, são suficientes para caracterizar tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo”, “manter em depósito” e “guardar” substância entorpecente.

Aplicáveis julgados desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP nº 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(AP nº 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Nesse quadro, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada, de modo que a pretensão desclassificatória se mostra improcedente.

Revisitada a dosimetria da pena, observa-se que foi fixada reprimenda proporcional ao apelante, 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em razão quantidade e natureza da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Frise-se que o tráfico privilegiado foi afastado pelo Juízo singular motivadamente pela dedicação ao tráfico de drogas, ao considerar que o apelante fazia da traficância
“meio de vida”
; confessou aos policiais que, à época, “trabalhava” com a comercialização de drogas ;
“ostenta uma condenação com trânsito em julgado pela prática de crime de tráfico de drogas por fatos que ocorreram no dia 26 de setembro do mesmo ano que os presentes, a qual está sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 2000769-59.2023.8.11.0042 (SEEU)”
(ID 235539123).

Sobre o regime, a pena imposta [superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos] justifica o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024